Tribunal: TJES
Processo: 5004800-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004800-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELMA LIMA REIS e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM TEA. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento especializado, consistente em psicoterapia pelo método ABA, sob o fundamento de ausência de previsão no rol do SUS e falta de evidência científica de superioridade do método. A pretensão baseou-se em prescrição médica e documentos emitidos por profissionais da rede pública, bem como na inexistência de equipe habilitada no município para realização da terapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para compelir o Estado ao fornecimento da terapia ABA a criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Psicoterapia ABA encontra respaldo técnico-científico no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do SUS (Portaria MS nº 324/2016), sendo recomendada como intervenção comportamental eficaz no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, com proposta de atualização recente da CONITEC reconhecendo expressamente a técnica.

2. A jurisprudência do TJES tem reconhecido o dever do Estado em assegurar a terapêutica ABA quando presente prescrição médica individualizada, independentemente da previsão no rol do SUS, com fundamento no direito fundamental à saúde e na proteção integral da criança com deficiência.

3. A documentação anexada aos autos, inclusive emitida por profissional da rede pública, comprova a necessidade do tratamento especializado e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes atualmente ofertadas pelo SUS para atender ao caso concreto.

4. A responsabilidade pelo fornecimento da terapia recai prioritariamente sobre o Estado, conforme dispõe a Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria de Saúde/ES, que atribui à atenção especializada a execução dos tratamentos de reabilitação de pessoas com TEA.

5. A manutenção do Município no polo passivo é plenamente possível, à luz da solidariedade federativa no dever de prestar saúde (Tese 793/STF), mas não se pode impor exclusivamente a ele obrigação que, no caso, pertence à esfera estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento da terapia ABA a criança com Transtorno do Espectro Autista é exigível judicialmente quando indicado por profissional habilitado, mesmo que não conste do rol padronizado do SUS.

2. A existência de protocolo clínico do SUS reconhecendo a ABA como técnica válida evidencia respaldo científico suficiente à sua indicação terapêutica.

3. A obrigação pelo fornecimento de terapias especializadas a pessoas com TEA, após diagnóstico, incumbe prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município apenas o atendimento básico e o acolhimento inicial das famílias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 12.764/2012; Lei 13.146/2015; Lei Estadual/ES nº 10.987/2019; Portaria MS nº 324/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004800-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRENO REIS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOORETAMA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, BRENO REIS SANTOS, representado por sua genitora, JOELMA LIMA REIS, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por recorrente em face do MUNICÍPIO DE SOORETAMA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para fornecimento de tratamento com terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, mas indeferiu o pedido relativo à psicoterapia pelo método ABA.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao analisar o presente feito, constato que ao
indeferir
a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

"Vê-se, pois, que os profissionais do e-NatJus apresentaram parecer favorável acerca da disponibilização das terapias padronizadas pelo SUS, notadamente o acompanhamento psicológico, fonoaudiológico e com terapeuta ocupacional, sem aplicação do método ABA, diante da ausência de evidências científicas comprovando a eficácia e a superioridade indispensáveis para o tratamento pelo método ABA emrelação à terapia convencional. Caso o médico que acompanha a criança realmente julgue necessária a referida terapia, é necessário que este preencha a justificativa de acordo com a Lei Orgânica vigente (Lei Estadual nº 10.987/2019), demonstrando precipuamente que a parte autora se submeteu previamente ao tratamento disponibilizado pelo SUS e dele não se beneficiou. Frisa-se, não está a se dizer que o método ABA não apresenta resultados no tratamento do TEA. A questão delimita-se no fato de que o método não é padronizado pelo SUS e não há evidências científicas de que tenha eficácia superior às alternativas ofertadas pelo SUS. Como o Sistema Único de Saúde precisa atender a milhões de pacientes e é custeado por todos em benefício principalmente dos menos favorecidos, não há como o Judiciário determinar que o Estado disponibilize os métodos mais caros disponíveis no mercado, mormente quando estes não são padronizados e não possuem eficácia substancialmente superior aos já oferecidos pela Saúde Pública. Não se é indiferente à dor do outro, mas há de se ter responsabilidade na interferência sobre o uso dos recursos públicos, evitando-se que a disponibilização dos serviços de saúde de alto valor a poucos usuários inviabilize o Sistema Público de Saúde, prejudicando a maior parte da população. Nesses termos, só haveria fundamento para disponibilização de tratamento por método específico se houvesse prévia comprovação do insucesso do tratamento disponibilizado pelo SUS. Ademais, em atenção ao princípio da não surpresa, fica a parte autora ciente de que não será posteriormente admitida a produção de prova pericial sem a prévia comprovação de que foi anteriormente submetida ao tratamento disponibilizado pelo SUS e que este não a beneficiou".

Conforme observa-se dos autos, a ação originária foi ajuizada pela Agravante com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento integral de tratamento de saúde a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 – F84.0), especificamente consistente em: acompanhamento com terapeuta ocupacional com integração sensorial (duas sessões semanais), psicoterapia pelo método ABA (dez sessões semanais) e sessões com fonoaudiólogo (duas por semana). O pedido foi instruído com relatório médico emitido por profissional da rede pública e com certidão da Secretaria de Saúde do Município de Sooretama atestando a inexistência de equipe especializada para o atendimento da demanda.

Pois bem. Relativamente à terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
), o Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto de 2024 foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento pleiteado pela parte agravante nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022)

Nesses termos, constata-se que a AGRAVANTE, criança com apenas 4 (quatro) anos de idade e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, demanda acompanhamento multidisciplinar contínuo e especializado, tendo comprovado, por meio de laudos médicos, a necessidade da psicoterapia pelo método ABA.

Dessarte, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, que o tratamento pelo método ABA revela-se imprescindível à promoção da saúde e ao adequado desenvolvimento do agravante, não sendo suprido pelas alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Diante disso, mostra-se justificada a reforma da decisão para assegurar o início imediato do referido tratamento especializado.

Vale consignar que, em se tratando de metodologia específica ABA, a obrigação de todas as terapias deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Destaca-se que a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...] Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada:

[...]

d) Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Desta feita, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar exclusivamente ao ente municipal a obrigação pleiteada.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de fornecimento
do tratamento pelo método ABA ao Agravante, conforme prescrição médica
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)